Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-64.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-64.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

A6

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME ART 85, § 2º DO CPC. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO, EM PARTE, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000635-64.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado/BA sendo Recorrente
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Recorridos
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE MOV. 8461539
, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
da DEFENSORIA PÚBLICA pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, de de 2024

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA